Tribunal: TJMT
Processo: 0021757-32.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021757-32.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PARALELLO SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - ME - CNPJ: 86.821.600/0001-36 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELANTE), HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - CPF: 328.992.541-20 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Morais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00, corrigido pelo IPCA desde a data da sentença e acrescido de juros legais pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da citação da Clínica, alegam ausência de ato ilícito e exercício regular do direito de petição, afirmam não haver ofensa à honra e pedem a nulidade da sentença ou inversão do ônus
da
sucumbência. A apelada, em contrarrazões, suscita a preliminar de intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da Apelação Cível interposta; (
ii
) examinar, caso ultrapassada a preliminar, a validade da sentença de procedência da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência da decisão pelos réus ocorreu em 14/11/2024 no sistema eletrônico (
PJe
), fixando-se o prazo final para interposição do recurso em 09/12/2024, nos termos da Lei 11.419/2006, art. 5º, § 1º, e do CPC,
arts
. 231, V, e 272.

O recurso de Apelação foi protocolado apenas em 10/12/2024, fora do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

A alegação de dificuldade técnica para o protocolo não foi comprovada, inexistindo registros de inconsistência no sistema no dia alegado.

Prevalece a intimação eletrônica para contagem do prazo recursal, conforme a legislação especial do processo eletrônico e precedentes dos tribunais superiores.

Diante da intempestividade, o recurso não é conhecido, sem adentrar no mérito das demais alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada nos autos prevalece sobre a publicação oficial para fins de contagem do prazo recursal.

A ausência de comprovação de falha técnica no sistema eletrônico impossibilita a prorrogação do prazo recursal.

Recurso protocolado fora do prazo legal é manifestamente intempestivo e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.419/2006, art. 5º, § 1º; CPC/2015,
arts
. 231, V, 272, 224, § 3º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1401267, 0700441-33.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 16/02/2022, DJE 04/03/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.505280-6/001, Rel. Desª.
Mariangela
Meyer, j. 22/09/2020, DJE 30/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais julgada procedente para:

“...condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais pela Taxa SELIC (art. 406 do CC), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Os apelantes arguem preliminar de nulidade processual afirmando que a Clínica não foi regularmente citada.

Sustentam que não houve qualquer ofensa e que apenas exerceram o regular direito de petição, tendo em vista a demora no julgamento e andamento de uma Ação.

Alegam que a manifestação dirigida ao Tribunal de Justiça não visava denegrir a imagem da magistrada, mas tão somente questionar sua promoção à Desembargadora por suposta falta de técnica jurídica.

Defende que foi absolvido em Apelação Criminal.

Pede que a sentença seja declarada nula ou cassada, assim como a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID n. 280334659 em que a apelada suscita preliminar de intempestividade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 5º, §1º, da Lei 11.419/2006,
considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

Conforme se vê na aba “expedientes” no PJe em primeira instância, o site registrou ciência da decisão apelada pelos réus em 14/11/2024 e o prazo para interposição de Apelação Cível, conforme consta no mesmo local, foi em 09/12/2024, contudo este Recurso só foi protocolado em 10/12/2024 (ID n. 280334653), portanto é intempestivo.

O próprio apelante, no ID n.
280334652, se manifestou nos seguintes termos:

“sr juiz estamos protocolando hoje pois a internet em virtude do tempo nao estava funcionando

pede que eceba a apaelçao de forma tempestiva por este motivo.”
(
sic
).

Contudo, não há registro de inconsistência no sistema nesse dia, tampouco o apelante trouxe alguma prova de dificuldade no protocolo do Recurso.

A ciência eletrônica prevalece sobre a intimação oficial justamente em razão da lei especial acima citada e das disposições específicas contidas nos art. 231, inciso V, e 272 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2º e 5º, § 1º, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (Acórdão 1401267, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, destaques não originais).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição do recurso de apelação, contado somente em dias úteis, conforme arts. 1.003, § 5º, c/c 219, do Código de Processo Civil. - O Código de Processo Civil prescreve expressamente que o prazo começa a correr no primeiro dia útil após a intimação (art. 224, § 3º c/c art. 272), a qual, em se tratando de processo eletrônico, tem início no dia seguinte em que o "intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação", conforme disposto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, acrescentando o § 3º do mesmo dispositivo legal que "A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo". - Não há o que se falar em publicação das decisões no Diário Oficial em nome do advogado informado pela recorrente, considerando como realizada a intimação, a efetiva consulta eletrônica ao teor da decisão, ou a data do término do prazo de 10 (dez) dias para a consulta da decisão certificada pelo sistema eletrônico. - O recurso de apelação interposto fora do prazo legal é manifestamente intempestivo, não merecendo ser conhecido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.505280-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2020, publicação da súmula em 30/09/2020, destaques não originais).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
, visto que manifestamente inadmissível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025